Tribunal: TJBA
Processo: 0327539-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327539-59.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AROLDO MANOEL BERTINO ANDRADE Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por AROLDO MANOEL BERTINO ANDRADE contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência em face da ação nº 0032263-26.2014.4.01.3300, ajuizada perante a Justiça Federal, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O pedido inicial visava à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, com base em acidente de trabalho ocorrido em julho de 2012. II. Questão em discussão 2. Discute-se a configuração de litispendência entre a ação proposta na Justiça Estadual e aquela já em trâmite na Justiça Federal, além da existência de má-fé processual. Ainda, analisa-se o mérito do pedido de benefício previdenciário por incapacidade laboral. III. Razões de decidir 3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. 4. A análise comparativa revela que os pedidos e causas de pedir não são idênticos: a ação federal tem natureza previdenciária e a estadual, acidentária. 5. Ausência de dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária, não configurando má-fé. 6. A prova pericial atesta ausência de incapacidade laborativa, requisito essencial para concessão dos benefícios postulados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A litispendência exige identidade absoluta entre partes, causa de pedir e pedido, inexistente quando a demanda estadual versa sobre acidente de trabalho e a federal sobre incapacidade previdenciária comum. 2. A mera propositura de ação com fundamento diverso não configura litigância de má-fé. 3. A ausência de incapacidade laboral, constatada em laudo pericial, inviabiliza a concessão de benefício por incapacidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0327539-59.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante, AROLDO MANOEL BERTINO ANDRADE, e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça